Tribunal: TJSP
Processo: 1009728-25.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. Demanda que buscava esclarecimentos acerca dos reajustes anuais e por sinistralidade aplicados ao contrato desde 2005. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Carência de requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.010, II, III e IV, do CPC. Ausência de impugnação aos fundamentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. Demanda que buscava esclarecimentos acerca dos reajustes anuais e por sinistralidade aplicados ao contrato desde 2005. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Carência de requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.010, II, III e IV, do CPC. Ausência de impugnação aos fundamentos adotados pela sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.